Tribunal: TJPA
Processo: 0835932-29.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7895 - Registro de Imóveis
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835932-29.2017.8.14.0301

APELANTE: HELENY DA SILVA COELHO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DIEGO ALMEIDA KOS MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.

SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. DESMEMBRAMENTO DE MATRICULA. IMPOSSIBILIDADE. METRAGEM EXIGIDA NO ARTIGO 4º, INCISO II, 11 E 12 DA LEI FEDERAL Nº 6.766/79 C/C ARTIGO 93, §1º, 97, PARÁGRAFO O ÚNICO E 100, INCISO II DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 02/99. IRRELEVÂNCIA DO DESDOBRAMENTO DO IMÓVEL PARA FINS DE COBRANÇA DE IPTU, PORQUE O ATO NÃO ALTERA A TITULARIDADE DO IMÓVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DEBATER A NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DA PREFEITURA DESCORDANDO COM O DESMEMBRAMENTO PRETENDIDO, CONFORME EXIGE A LEI FEDERAL 6.766/79 E A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 02/99, NO §1º DO ARTIGO 93
.
LEGÍTIMA RECUSA DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7469/2022 - QUARTA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Juíza Convocada Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0835932-29.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: HELENY DA SILVA COELHO

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DO ID. 8999633

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTÔNIO ROBERTO CARVALHO DE MORAES FILHO
contra a decisão monocrática constante no
ID Num. 8999633
que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO aos recursos de apelação.

Narram os autos de origem que HELENY DA SILVA COELHO ingressou no referido Cartório de Registro de Imóveis pretendendo o registro de compra e venda de parte do imóvel registrado na matrícula de nº 425-GF, do Livro 2, através de protocolo de prenotação nº 261.885.

Relata que após a qualificação registral dos documentos, o título foi qualificado negativamente, posto que a Requerente apresentou, juntamente com os demais documentos,
uma certidão de indeferimento da Secretaria Municipal de Urbanismo SEURB/PMB (nº 0203/2017), através da qual foi negado o pedido de desmembramento do imóvel, sob o argumento de que o seu desmembramento não atenderá aos padrões estabelecidos pelos artigos 100, II, e 109, I, da Lei Complementar de Controle Urbanístico de Belém
, que estabelece área mínima de 125,00 m2 para o lote desmembrado, com testada não inferior a 5,00m.

HELENY DA SILVA COELHO apresentou manifestação (ID 2908704 - Pág. 3 e 4) aos termos da Dúvida, ressaltando que o imóvel já se encontra desmembrado para fins fiscais desde 1990, bem como alega que a própria SEURB teria obrigado seu falecido tio a desmembrar o imóvel, com a finalidade de deixar “passagem” para o imóvel lindeiro.

O Ministério Público (ID 4943350) manifestou-se pela improcedência da dúvida, para que seja efetuado o registro pretendido, por configurar situação fática consolidada pelo tempo.

Sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos:

“(...)

Prevê a Lei de Registros Públicos, Lei 6.015/73, em seu art. 198, o procedimento de dúvida, que submete ao Poder Judiciário, em atividade de caráter eminentemente administrativo, o acerto da exigência formulada pelo cartório, chancelando ou não a atitude do oficial e direcionando as providências a serem tomadas pelo interessado no registro. Vejamos os artigos da lei que disciplinam o instituto.

(...)

Compulsando os autos, em apertada síntese, verifico que a controvérsia versa acerca da possibilidade ou não de desmembramento do imóvel, com Matrícula sob o nº 425-GF, do Livro 2, considerando-se as áreas mínimas previstas no art. 100, II e o art. 109, I, da Lei Complementar de Controle Urbanístico nº 02/99.

De acordo com o que dispõe o art. 4º, § 1, da Lei Federal de nº 6.766/1979, que disciplina o Parcelamento do Solo Urbano, compete aos municípios estabelecer leis para a definição de cada zona em que se divida o seu território, bem como dos usos permitidos e dos índices urbanísticos de parcelamento e da ocupação do solo, incluindo as áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento.

Portanto, por expressa previsão legal, a matéria sobre o desmembramento de loteamentos urbanos é de competência do ente municipal, cuja fiscalização se dá pelos órgãos vinculados ao Município.

O Município de Belém, com esteio na disposição legal acima mencionada, estabeleceu no art. 100, II, da Lei Complementar de Controle Urbanístico, que os loteamentos não podem ter área inferior a 125 m2, nem testada inferior a 5,00m (cinco metros), e no art. 109, I, determinou que nenhuma parcela do solo urbano poderá sofrer desdobramento em desconformidade com a área mínima estabelecida para os lotes.

Nestas circunstâncias, observo que os impedimentos apontados pelo suscitante para a efetivação do desmembramento do imóvel do suscitado se coadunam com as determinações legais acerca da matéria, estabelecidas pelo município de Belém, o qual possui competência para promover o adequado ordenamento territorial do município, conforme prevê o art. 29-A, VIII, da Constituição Federal e o art. o art. 4º, § 1, da Lei Federal de nº 6.766/1979.

Outrossim, a limitação mínima da área dos lotes definida pelo Município de Belém tem como objetivo a organização do espaço urbano, em benefício aos interesses da coletividade, não se constituindo como uma afronta ao direito de propriedade, conforme se verifica nos julgados que se transcreve:

(...)

Ademais, no que concerne à argumentação acerca da existência de desmembramento para fins fiscais, tal situação alegada deverá ser solucionada junto ao Município de Belém.

Deste modo, considerando que o desmembramento do terreno resultará em área inferior ao limite mínimo estabelecido pelo Município de Belém, a pretensão do suscitado merece ser indeferida.

Ante o exposto, de tudo devidamente analisado, determino ao Sr. Oficial para que se abstenha de Registrar o desmembramento pretendido pelo suscitado, por ofensa ao Princípio da Legalidade, nos termos dos artigos 29-A, VIII, da Constituição Federal, 4º, § 1º, da Lei Federal de nº 6.766/1979 e 100, II, da Lei Complementar de Controle Urbanístico do Município de Belém.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dê-se ciência pessoalmente ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas de praxe. (...)”

Contra a sentença o Ministério Público e HELENY DA SILVA COELHO interpuseram recurso de apelação nos ID. 1856985 e 1856993, respectivamente.

Em suas razões recursais o Ministério Público (ID. Num. 1856985) defende que a sentença merece reforma, porque embora não se mostre ilícita e incorreta a postura adotada pelo Suscitante, nem sempre se deve aplicar a letra fria da lei em prol de se fazer justiça, especialmente, no caso em exame quando se trata de uma situação de fato consolidada pelo tempo.

Entende que o indeferimento da pretensão por parte do oficial registrador fere de morte o Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana, o Princípio da Segurança Jurídica, além de não se prestigiar um ato perpetrado com boa fé e confiança.

Diz que apesar da Lei de Parcelamento do Solo Urbano e a Lei Complementar Municipal de Controle Urbanístico exigirem áreas mínimas para os imóveis, tais normas devem ser interpretadas de acordo com o Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana e do Direito a Moradia.

Registra que o tio da suscitada, Senhor Otávio, adquiriu de boa fé o imóvel e o cartorário que confeccionou a escritura pública de venda e compra (Cartório de Notas) não orientou as partes envolvidas, transferindo o problema para a Serventia de Imóveis, onde o título translativo da propriedade foi apresentado e qualificado negativamente por ocasião da Qualificação Registral.

Assim, indeferir o desmembramento ao argumento de que os tamanhos dos lotes não obedecerão aos padrões estabelecidos para a zona, a qual não pode ter área inferior a 125,00m2 (cento e vinte e cinco metros quadrados), nem testada inferior a 5,00m (cinco metros),
é o mesmo que fechar os olhos para uma realidade existente
, até porque a Municipalidade, mesmo sabedora da metragem do imóvel, cobra o Imposto Predial e Territorial Urbano.

Finalmente, pede o conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença prolatada, que julgou procedente a Suscitação de Dúvida, determinando, como corolário, que o imóvel em questão seja devidamente registrado no aludido Cartório de Registro de Imóveis de Belém do Pará.

Em suas razões recursais HELENY DA SILVA COELHO (ID. Num. 1856993) embasa a sua pretensão recursal devido o juízo ter desprezado a existência de desmembramento para fins fiscais.

Sustenta que a jurisprudência tem admitido em situação fática já consolidada pelo tempo, assim como em observância aos princípios da segurança jurídica e da garantia do direito fundamental de propriedade, seja procedido ao registro da área, embora com área inferior à exigida na lei de parcelamento do solo urbano.

Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, para ser acolhido o parecer do Ministério Público e autorizado o desmembramento do imóvel.

Sem contrarrazões (Id. Num. 1857000).

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau disse que não tem interesse em intervir no feito (Id. Num. 4665921 e Num. 7558642).

Recebi os autos em ambos os efeitos (Id. Num. 7456906).

Em 17/04/2022, sobreveio a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. DESMEMBRAMENTO DE MATRICULA. IMPOSSIBILIDADE. METRAGEM EXIGIDA NO ARTIGO 4º, INCISO II, 11 E 12 DA LEI FEDERAL Nº 6.766/79 C/C ARTIGO 93, §1º, 97, PARÁGRAFO O ÚNICO E 100, INCISO II DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 02/99. IRRELEVÂNCIA DO DESDOBRAMENTO DO IMÓVEL PARA FINS DE COBRANÇA DE IPTU, PORQUE O ATO NÃO ALTERA A TITULARIDADE DO IMÓVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

HELENY DA SILVA COELHO interpôs AGRAVO INTERNO no Id. 9304183 arguindo que a monocrática merece ser reformada, porque o fato do imóvel possuir metragem inferior àquela exigida pela Lei do Parcelamento do Solo Urbano não pode servir de óbice para a garantia do pleno exercício do direito de propriedade, adquirida de boa-fé, a autorizar o registro da escritura de venda e compra. A quaestio refere-se a uma situação fática devidamente consolidada pelo tempo.

Diz também que inexiste indícios de quaisquer prejuízos aos interessados –suscitante/recorrido e suscitada/apelante-agravante –, o provimento do recurso é medida de rigor, não se mostrando razoável que, após adquirir imóvel registrado, encontre a parte óbices em relação ao registro de sua propriedade, não podendo os direitos supra descritos ficar condicionado a formalismo desmedidos.

Requer sejam acolhidos os pedidos formulados por ocasião da Apelação e do Agravo Interno, recursos interpostos por HELENY DA SILVA COELHO.

No Id. 10008446, o Ministério Público apresentou manifestação informando que não possui interesse em apresentar contrarrazões ao Agravo Interno e adere integralmente as razões apresentadas por Heleny da Silva Coelho no Agravo Interno interposto sob o Id nº 9304183, pugnando pelo seu conhecimento e provimento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A controvérsia travada nos autos é a legitimidade ou não da recusa de Cartório 2° Ofício de Imóveis de Belém no desmembramento do imóvel e registro imobiliário.

De acordo com Oficial Registrador do Cartório 2° Ofício de Imóveis de Belém o procedimento se iniciou com as seguintes exigências:

Requerimento do(s) proprietário(s) com firma reconhecida;

Memorial descritivo do imóvel original e dos que surgirão após o desmembramento, com a assinatura do(a) responsável técnico(a) reconhecida em cartório, no qual deverá constar todos os elementos necessários para a abertura de matrícula previstos no art. 176, §1º, II, 3, “b” da Lei 6.017/73;

Anotação da Responsabilidade Técnica – ART do(a) responsável técnico(a);

AUTORIZAÇÃO DA PREFEITURA CONCORDANDO COM O DESMEMBRAMENTO PRETENDIDO EXPEDIDO PELA SEURB, CONFORME EXIGEM A LEI FEDERAL 6.766/79 E A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 02/99, NO §1º DO ARTIGO 93;

Certidão da SEFIN que informe o número de logradouro e o cadastro multifinalitário dos imóveis oriundos do desmembramento;

(...) (
Num. 1856970 - Pág. 1/3
)

Notificada a tomar conhecimento da nota de análise, a solicitante cumpriu quase todas as exigências legais apontadas, deixando pendente apenas o item quanto à autorização da prefeitura para o desmembramento, conforme certidão de indeferimento da Secretaria Municipal de Urbanismo – SEURB (
Num. 1856974
), nos seguintes termos:

“Indeferimento n° 0203/2017 Belém (PA), 29 de setembro de 2017.

Atendendo ao pedido formalizado por
HELENY DA SILVA COELHO
, através do processo protocolado sob o n°
4641/2017
, de 25/09/2017, referente ao imóvel situado na Passagem Ipiranga, n° 65, bairro Telégrafo, localizado portanto na
ZAU5
, solicitando
Certidão de Desmembramento
para o mesmo, informamos que o processo em questão foi indeferido, pois de acordo com documentos anexados ao processo, o imóvel após desmembramento não atenderá aos padrões de lotes estabelecidos pela
LCCU (Lei Complementar de Controle Urbanístico) de 19/07/1999 no Art. 100, II, "Os loteamentos deverão atender, pelo menos os seguintes requisitos": II - "os lotes obedecerão aos padrões estabelecidos para a zona, não podendo ter área inferior a 125,00m (cento e vinte e cinco metros quadrados),nem testada inferior a 5,00m (cinco metros)"; e no Art. 109, I, "Nenhuma parcela do solo urbano poderá sofrer desmembramento se em decorrência, resultar em desconformidade com : I -- a área e a testada mínimas do lote estabelecidas para a zona.

Nada mais constando sobre o assunto, nos colocamos a disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas.

Arqt AMÉRICO RICARDO S. FERREIRA Arqt ANNETE KLAUTAU DE AMORIM”

Em sendo indeferida a Autorização da Prefeitura concordando com o desmembramento pretendido expedido pela SEURB, não restou preenchidos o requisitos exigido no artigo 11 da Lei Federal nº 6.766/79 c/c artigo 93, §1º da Lei Complementar Municipal nº 02/99, in verbis:

Lei Federal nº 6.766/79.

Art. 11. - Aplicam-se ao desmembramento, no que couber, as disposições urbanísticas vigentes para as regiões em que se situem ou, na ausência destas, as disposições urbanísticas para os loteamentos. (Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999)

Parágrafo único -
O Município, ou o Distrito Federal quando for o caso, fixará os requisitos exigíveis para a aprovação de desmembramento de lotes decorrentes de loteamento cuja destinação da área pública tenha sido inferior à mínima prevista no § 1º do art. 4º desta Lei
.

Lei Complementar nº 02/99

Art. 93 - A execução de qualquer parcelamento no Município
depende de prévia licença da Prefeitura Municipal de Belém
.

(omissis)

§1º
As disposições da presente Lei aplicam-se também aos loteamentos e desmembramentos efetuados em virtude de divisão amigável ou judicial, para extinção ou para qualquer outro fim
.

Referida exigência, decorre da necessidade de aprovação de projetos de loteamentos e desmembramentos de imóveis pela Municipalidade nos termos do disposto na Lei 6.766/79 (Lei de Uso e Ocupação do Solo), a qual dispõe em seu artigo 12 que:

Art. 12.
O projeto de loteamento e desmembramento deverá ser aprovado pela Prefeitura Municipal
, ou pelo Distrito Federal quando for o caso,
a quem compete também a fixação das diretrizes a que aludem os arts. 6º e 7º desta Lei
, salvo a exceção prevista no artigo seguinte.

§ 1o O projeto aprovado deverá ser executado no prazo constante do cronograma de execução, sob pena de caducidade da aprovação.

Vejamos o que dispõe a Lei Complementar Municipal de Controle Urbanístico sobre o tema:

Art. 93 - A execução de qualquer parcelamento no Município depende de prévia licença da Prefeitura Municipal de Belém.

§ 1º - As disposições da presente Lei
aplicam-se também aos
loteamentos
e desmembramentos efetuados em virtude de divisão amigável ou judicial, para extinção da comunhão ou para qualquer outro fim
.

Art. 97 - Parcelamento do solo para fins urbanos é a divisão da terra em unidades juridicamente independentes, com vistas à edificação.

Parágrafo Único -
O PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS SERÁ REALIZADO NA FORMA DE LOTEAMENTO E DESMEMBRAMENTO
.

Art. 98.
O projeto de parcelamento do solo deverá estar de conformidade com os padrões urbanísticos e as diretrizes constantes desta Lei
.

(...)

Art. 100 - Os loteamentos deverão atender, pelo menos, os seguintes requisitos:

I - as áreas destinadas a sistema de circulação, à implementação de equipamentos urbanos e comunitários, bem como a espaços livres de uso público, deverão ser proporcionais à densidade de ocupação prevista para a gleba, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo;

II -
os lotes obedecerão aos padrões estabelecidos para a zona, não podendo ter área inferior a 125,00 m2 (cento e vinte e cinco metros quadrados), nem testada inferior a 5,00m (cinco metros)
;

(...)

§ 1º -
O lote poderá ter dimensões inferiores ao previsto no inciso II deste artigo
:

I -
em loteamento promovido pelo Poder Público
destinado a habitação popular,
quando poderá ter área mínima de 90,00 m2 (noventa metros quadrados) e testada mínima de 6,00m (seis metros);

II -
em loteamento para urbanização ou regularização fundiária
de área já ocupada,
quando poderá ter área
mínima de 60,00 m2 (sessenta metros quadrados)
e testada mínima de 5,00m (cinco metros).

O memorial descritivo apresentado no Id. Num. 1856975, aponta a seguinte pretensão:

MEMORIAL DESCRITIVO SIMPLIFICADO - DESCRIÇÃO DO TERRENO.

IMÓVEL: Tipo residencial unifamiliar tipo sobrado

AREA TOTAL: 198,15 m2

AREA CONSTRUIDA:113,93 m

PROPRIETÁRIO(S): Sr. JOSÉ OTÄVIO DA SILVA, RG 1272312 SSP/PA - CIC 085.796.552-00

ENDEREÇO: Passagem Ipiranga, n 65-Telegrato, perímetro Djalma Dutra e Coronel Luiz Bentes

DESCRIÇÃO DO TERRENO: Tem como comprimento inicial 70,00 metros desmembrados em dois imóveis, sendo um de comprimento frontal voltado para a passagem Ipiranga medindo 3,8s metros, de comprimento lateral esquerdo medindo 49,85 metros e de comprimento direito medindo 49, 85 metros e como
comprimento de fundo 4,10 metros
e o segundo imóvel, votado para e passagem Mena Barreto de comprimento 18.60m e os
mesmo 4,00 metros de largura
, com uma área livre espaço de 1,40 metros entre os dois lotes, sendo este acesso para um terceiro imóvel localizado a direita do 10 imóvel.

DESCRIÇÃO DA ÁREA CONSTRUIDA: O imóvel unifamiliar do tipo sobrado ocupa a parte anterior do terreno, sem contornos laterais, com construção encostada no limite do terreno nos lados esquerdo e direito.

Assim constatado in loco em dia 22/09/2017.

Alexandre Silva Ericeira

Eng.Civil-CONFEA:150956458-6

É bem óbvio que o desmembramento acarretará na violação no disposto no artigo 4º, inciso II, 11 e 12 da Lei Federal nº 6.766/79 c/c artigo 93, §1º, 97, parágrafo o único e 100, inciso II da Lei Complementar Municipal nº 02/99, porque os imóveis não cumprirão o requisito mínimo de testada.

O argumento de que o desmembramento fiscal autorizaria o desmembramento do registro de imóveis, em nada interfere, porque no direito tributário, vige o princípio do non olet, que é a expressão latina pecúnia non olet (o dinheiro não tem cheiro), refere-se à questão que o Estado não está impedido de tributar uma renda pelo fato dela ser ilícita.

E m que pese o posicionamento do Ministério Público de 1ª grau, o mero desdobramento do imóvel para fins fiscais não altera a titularidade dominial do bem, sequer supre os requisitos legais para o desdobramento imobiliário.

Afinal, o imóvel é indiviso por conta da limitação da lei de parcelamento de solo urbano. Como cediço, o art. 4º, inciso II, da Lei Federal 6766/79, estabelece que a fração mínima para loteamento ou desmembramento é de 125,00 m2, com um mínimo de 5 metros de frente, vejamos:

Art. 4o. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:

(...)

II - os lotes terão área mínima de 125m2 (cento e vinte e cinco metros quadrados) e frente mínima de 5 (cinco) metros, salvo quando o loteamento se destinar a urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes;

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de extinção de condomínio. Improcedência, fundada no desdobro do imóvel para fins fiscais perante a prefeitura. Irresignação da autora. PRELIMINAR. Nulidade de sentença. Alegação de que o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova oral e pericial, acarretou cerceamento de defesa. Descabimento. Extinção de condomínio que é matéria de direito e comprovada mediante prova unicamente documental. Prescindibilidade de dilação probatória. Princípio do livre convencimento motivado (art. 370, do CPC). PRELIMINAR. Nulidade do feito pelo indeferimento da redesignação da audiência de conciliação. Não configuração. Transação que poderá ocorrer judicialmente ou extrajudicialmente a qualquer tempo e grau de jurisdição, bastando que as partes tenham efetivo interesse na conciliação. MÉRITO. Condomínio pro indiviso. Extinção do condomínio que corresponde a direito potestativo do cotitular, podendo ser exercido a qualquer tempo (art. 1.320, do CC). Apesar da divisão física e da existência de mais de uma acessão, o terreno é imóvel singular e
SE MOSTRA INVIÁVEL O DESMEMBRAMENTO DE MATRÍCULA NO CASO CONCRETO DIANTE DA LIMITAÇÃO DA LEI DE PARCELAMENTO DE SOLO URBANO. COMO CEDIÇO, O ART. 4º, INCISO II, DA LEI FEDERAL 6766/79, estabelece que a fração mínima para loteamento ou desmembramento é de 125,00 m2, com um mínimo de 5 metros de frente. Apesar de o lote ter 10m de testada, o que, em tese, permitiria a divisão, o réu construiu sua casa usando 6,5m2 de frente, deixando metragem inferior a 5m2 para a frente do terreno da autora, o que inviabiliza a divisão. IRRELEVÂNCIA DO DESDOBRO DO IMÓVEL PARA FINS DE COBRANÇA DE IPTU, O QUE NÃO ALTERA A TITULARIDADE DO IMÓVEL
. Ação procedente. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10246515720158260001 SP 1024651-57.2015.8.26.0001, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 09/08/2021, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE IMÓVEIS. AÇÃO CONDENATÓRIA PARA FINS DE PARCELAMENTO URBANO. DESMEMBRAMENTO DE MATRICULAS. IMPOSSIBILIDADE. METRAGEM EXIGIDA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CASO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. 1. A solução do litígio deve observar o que determina a Lei Municipal em vigência, especificamente o artigo 27, letra b da Lei nº 1.964/2006, que prevê lotes resultantes de parcelamento com área mínima de 350,002m2. 2. Com a unificação o imóvel passou a ter área de 576m2 exigindo o desmembramento que cada área tenha 350m2 e isso não se mostra possível já que cada um terá apenas 288m2. 3.
O parcelamento do solo deve observar à legislação vigente à época da pretensão e à metragem mínima exigida, forma de possibilitar que o imóvel desmembrado possa ser registrado.
4. Forma de dar para cada separando a parte que tem direito à área, em face ao divórcio, é a indenização de um ao outro, ou ainda, a venda da área com partilha proporcional da pecúnia aferida. A solução encontrada pelos autores fere legislação vigente e, como tal, o princípio da legalidade o que não deve ser admitido. 5. O art. 85, § 11º, do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.... Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte demandada majorados. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. ( Apelação Cível Nº 70074604315, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 22/02/2018).

(TJ-RS - AC: 70074604315 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 22/02/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVISÃO. INDIVISIBILIDADE DO BEM POR OFENSA À METRAGEM MÍNIMA DO PLANO DIRETOR DA CIDADE.
Não há como admitir a divisão pretendida, pois o bem não é juridicamente divisível, considerando que desmembramento almejado acarretará a criação de dois lotes com área inferior àquela minimamente permitida pelo ordenamento jurídico que rege a matéria. Apelação desprovida.
(TJ-RS - Apelação Cível Nº 70046933875, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 27/03/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DIVISÓRIA. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
O pedido é juridicamente impossível quando a pretensão deduzida for contrária ao ordenamento jurídico. Pretensão de desmembramento de imóvel em condomínio, cujas áreas, caso separadas, ficariam aquém da metragem mínima exigida pelo Plano Diretor do Município.
Impossibilidade jurídica do pedido mantida. Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - Apelação Cível Nº 70067062588, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 15/12/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE IMÓVEIS. DÚVIDA. DESMEMBRAMENTO DE ÁREA SEM OBEDIÊNCIA AO LOTE MÍNIMO DEFINIDO PELO PLANO DIRETOR. INVIABILIDADE DA AVERBAÇÃO COMO CONDOMÍNIO DE CASAS HORIZONTAIS.
Definido, pela Lei Complementar nº 170/2006, que instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado - PDDI do Município de Passo Fundo, que o lote mínimo na região onde foi edificado o projeto arquitetônico é de 300 m2, não pode o recorrente pretender o desmembramento do terreno em área inferior, ainda que sobre ele tenha construído duas casas geminadas divididas por parede meada.
Outrossim, a forma como foram edificadas as unidades habitacionais, completamente individualizadas e sem existência de área comum, faz ver que o empreendimento não se trata de condomínio, como previsto no art. 8º da Lei nº 4591/64, mas de verdadeiro parcelamento de área cuja metragem mínima não foi obedecida. Dúvida suscitada pela Oficiala do Registro de Imóveis de Passo Fundo procedente, pois inviável o registro do empreendimento sem a adequação às normas urbanísticas, principalmente ao contido nos arts. 69, 84 e 95 da LC 170/2006. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Apelação Cível Nº 70068663905, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 10/08/2016).-grifei

APELAÇÃO CÍVEL. DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES. AÇÃO DE DIVISÃO CUMULADA COM DESMEMBRAMENTO DE TERRENO URBANO.
Embora o condômino possa exigir a divisão da coisa comum (art. 1.320 do CC), esse direito não é absoluto, porquanto os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei (art. 88 do CC), tal como a limitação das dimensões mínimas para o desmembramento de lotes urbanos regulamentada pela Lei Municipal que institui o Plano Diretor.
APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - Apelação Cível Nº 70055824312, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 22/05/2014).-grifei

Desta forma, AUSENTE A AUTORIZAÇÃO DA MUNICIPALIDADE PARA O DESEMBEBRAMENTO DO IMÓVEL, nos termos do artigo 11 da Lei Federal nº 6.766/79 c/c artigo 93, §1º da Lei Complementar Municipal nº 02/99
é legítima a recusa pelo Oficial Registrador do Cartório 2° Ofício de Imóveis de Belém, não sendo a Suscitação de Dúvidas a via adequada para a discussão sobre a negativa da Municipalidade
.

Assim, e
m que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/10/2022